Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-32.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800563-32.2025.8.14.0094

APELANTE: REENDSON DANTAS BARATA

APELADO: MARIA EDUARDA SOUSA NASCIMENTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO. JUSTO RECEIO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de interdito proibitório, julgou procedente o pedido para confirmar a posse da autora sobre imóvel urbano recebido por instrumento particular de doação firmado durante união estável, determinando que o réu se abstivesse de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária. O apelante suscita nulidade da sentença por fundamentação deficiente, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e, no mérito, inexistência de posse e de justo receio, além de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o réu é parte legítima e se há interesse processual; (iii) determinar se restou comprovada a posse da autora; e (iv) verificar se há justo receio apto a justificar a concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta de forma suficiente as preliminares suscitadas e apresenta fundamentação adequada, não sendo exigível do magistrado o enfrentamento analítico de todos os argumentos, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, IV, do CPC, conforme precedentes do STF e do STJ.

4. A legitimidade passiva se configura quando o demandado é apontado como autor de atos de turbação ou ameaça à posse, sendo que a imputação de realização de obras no imóvel e recusa em reconhecer a posse da autora justifica sua presença no polo passivo, relegando-se eventual controvérsia fática ao mérito.

5. O interesse de agir decorre do justo receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos do art. 567 do CPC, evidenciado pelo registro de boletim de ocorrência, pela recusa à notificação extrajudicial e pela notícia de construção no imóvel.

6. A posse, como exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), pode ser comprovada por instrumento particular de doação acompanhado de tradição, ainda que desacompanhado de registro imobiliário, por se tratar de fato jurídico distinto da propriedade (art. 1.245 do CC).

7. O instrumento particular firmado pelo próprio réu, com testemunhas, aliado à certidão municipal e aos demais elementos probatórios, constitui indício suficiente do animus possidendi da autora, não se evidenciando erro manifesto na valoração da prova realizada pelo Juízo de origem.

8. O justo receio se caracteriza pela plausibilidade concreta de lesão iminente à posse, sendo suficiente a demonstração de conduta apta a ameaçá-la, nos termos do art. 1.210 do CC, não sendo necessária a consumação da turbação ou do esbulho.

9. A ação possessória é adequada quando a controvérsia central recai sobre a proteção da posse, ainda que haja discussão dominial incidental, não se verificando desvio para ação petitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A decisão judicial é devidamente fundamentada quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes; 2.
O instrumento particular de doação pode comprovar a posse quando evidenciada a tradição e o animus possidendi, independentemente de registro imobiliário; 3.
O justo receio para fins de interdito proibitório se configura diante de elementos concretos que indiquem ameaça plausível à posse, sendo desnecessária a efetiva consumação da turbação ou esbulho; 4.
A ação possessória é cabível quando o foco da demanda é a tutela da posse, ainda que exista controvérsia dominial incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 567 e 1.026, §2º; CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-RJ, APL 0001367-21.2018.8.19.0003, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800563-32.2025.8.14.0094

APELANTE: REENDSON DANTAS BARATA

APELADO: MARIA EDUARDA SOUSA NASCIMENTO DIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por REENDSON DANTAS BARATA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por MARIA EDUARDA SOUSA NASCIMENTO, julgou procedente o pedido, confirmando a posse da autora sobre o imóvel descrito na inicial e determinando que o requerido se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária.

Consta da sentença (id. 33784722) que a autora alegou ter recebido, durante união estável mantida com o réu, doação formal de terreno urbano situado na Rua Nossa Senhora de Nazaré, S/N, bairro Sol Nascente, Santo Antônio do Tauá/PA, por meio de instrumento particular firmado em 2022. Sustentou que, após o término da convivência, ausentou-se da cidade, confiando o cuidado do bem ao pai do requerido, e que, em 13/05/2024, teria constatado a realização de obras não autorizadas no imóvel, ocasião em que teria sido hostilizada verbalmente pelo demandado. Registrou boletim de ocorrência e promoveu notificação extrajudicial recusada, ajuizando, então, a presente ação possessória .

O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e passiva, ausência de interesse processual e litispendência ou coisa julgada, entendendo que a petição inicial atendia aos requisitos legais; que a autora seria parte legítima em razão da doação expressa; que o réu figuraria legitimamente no polo passivo por ser o suposto autor dos atos ameaçadores; que o boletim de ocorrência e a recusa à notificação configurariam justo receio; e que o Termo Circunstanciado nº 0800611-25.2024.8.14.0094 não geraria litispendência por tratar-se de feito criminal diverso .

No mérito, concluiu estarem presentes os requisitos do art. 1.210, §1º, do Código Civil, reputando comprovada a posse da autora por meio do instrumento particular de doação e da certidão municipal, bem como evidenciado o justo receio diante da construção iniciada pelo réu e da recusa em dialogar .

Em suas razões recursais (id. 33784724), o apelante sustenta, preliminarmente:
(i)
nulidade da sentença por fundamentação aparente e ausência de enfrentamento efetivo das teses defensivas, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC;
(ii)
ilegitimidade passiva, por jamais ter exercido posse ou praticado atos de turbação; e
(iii)
ausência de interesse de agir, ante inexistência de posse atual e de justo receio concreto. No mérito, argumenta:
(iv)
inexistência de posse exercida pela autora, destacando confissão de que não frequentava o imóvel há mais de dois anos;
(v)
inidoneidade do instrumento particular de doação para comprovação de posse, inclusive por ausência de tradição e questionamento da autenticidade da assinatura;
(vi)
inexistência de justo receio atual e concreto; e
(vii)
inadequação da via eleita, por envolver discussão dominial, própria de ação petitória .

Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, com a improcedência do pedido inicial .

Contrarrazões apresentadas ao id. 33784727.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à verificação:
(i)
da alegada nulidade da sentença por fundamentação deficiente;
(ii)
da legitimidade passiva do recorrente;
(iii)
da existência de interesse processual; e, no mérito,
(iv)
da comprovação da posse da autora e do justo receio apto a amparar o interdito proibitório.

A Constituição da República, em seu art. 93, IX, dispõe textualmente que “
... todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Por sua vez, o art. 489, §1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Examinando-se a sentença recorrida, verifica-se que o Juízo singular apreciou, ainda que de forma sintética, todas as preliminares suscitadas, explicitando as razões pelas quais as rejeitou . A discordância do recorrente quanto ao convencimento formado não se confunde com ausência de fundamentação. Não se exige do magistrado resposta analítica a cada linha argumentativa, mas enfrentamento suficiente das teses capazes de influir no julgamento, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No tocante à ilegitimidade passiva, a ação possessória deve ser proposta contra aquele que pratica ou ameaça praticar ato de turbação ou esbulho. A autora imputou ao réu a realização de obras no terreno e a recusa em reconhecer sua posse . Trata-se de imputação direta, que, ao menos em juízo de cognição exauriente, legitima sua presença no polo passivo. Eventual controvérsia quanto à veracidade dos fatos insere-se no mérito.

Quanto ao interesse de agir, o art. 567 do CPC dispõe:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

O registro de boletim de ocorrência, a recusa à notificação e a notícia de construção no imóvel, conforme consignado na sentença , revelam, em tese, situação apta a caracterizar a necessidade de tutela jurisdicional preventiva. A via eleita mostra-se adequada.

No mérito, a posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A sentença reconheceu a posse da autora com base no instrumento particular de doação e na certidão municipal .

É certo que o instrumento particular não transfere propriedade de imóvel sem registro (art. 1.245 do CC), porém a posse é fato jurídico, podendo ser transmitida por tradição, ainda que desacompanhada de registro. O documento firmado pelo próprio réu, com testemunhas, constitui indício relevante da intenção de transferir a posse.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO TERRENO, ADQUIRIDO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO E JUSTO RECEIO DA PARTE AUTORA . REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA. ART. 561 DO CPC SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO . DESPROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS ALUSIVAS À RECONVENÇÃO, PORQUANTO NÃO INTEGROU A REFERIDA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. 1. O interdito proibitório é instituto que possui natureza preventiva e ostenta natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou esbulho iminente por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária . 2. O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a posse de boa-fé da parte autora, obtida por meio de escritura de doação do pai dos litigantes, bem como a sua continuidade de forma mansa e pacífica, havendo justo receio de ser molestada, consoante se verificou pela animosidade entre as partes nesta demanda, em que os réus tentaram atribuir à autora a posse sobre terreno diverso do mencionado na petição inicial. 3. Comprovando a autora a posse, a ameaça e o justo receio de ser molestada, não se desincumbindo os réus do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, impõe-se a manutenção da sentença no capítulo que julgou procedente o pedido inicial . 4. A sentença merece reparo apenas para afastar a condenação do primeiro réu, Mário Cezar Ramos, ao pagamento das verbas sucumbenciais referentes à reconvenção, uma vez que não integrou a aludida relação jurídica processual. 5. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal em desfavor do segundo réu . 6. Parcial provimento do apelo do primeiro réu e desprovimento do recurso do segundo réu. (TJ-RJ - APL: 00013672120188190003 202200156840, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 30/08/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Ademais, o conjunto probatório foi considerado suficiente pelo Juízo de origem para demonstrar o
animus possidendi
da autora . A revisão dessa conclusão demandaria revaloração probatória que, no caso concreto, não evidencia erro manifesto.

O justo receio, por sua vez, decorre da conduta atribuída ao réu, consistente no início de construção e negativa de diálogo . O art. 1.210, do Código Civil dispõe:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

A ameaça não precisa consumar-se; basta a plausibilidade concreta de lesão iminente. O Juízo singular reconheceu tal circunstância com base nos elementos constantes dos autos.

Por fim, quanto à alegada inadequação da via eleita, não se verifica discussão profunda sobre domínio, mas sim tutela preventiva da posse. A jurisprudência do STJ admite a utilização de ações possessórias ainda que exista controvérsia dominial incidental, desde que o foco da lide seja a proteção da posse.

Diante desse cenário, não vislumbro nulidade ou
error in judicando
aptos a ensejar a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Mantenho as despesas processuais tais quais determinadas pelo Juízo
a quo,
inclusive quanto à suspensão de sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026